Tribunal: STF
Processo: ARE 1379215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA UNIDADE FAMILIAR.OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    3. A possibilidade de sequestro de bens cuja origem lícita não foi comprovada requer a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental desprovido.